Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização. Pacote de turismo – falha na prestação de serviços – ausência de reembolso após o cancelamento pelo consumidor – violação da boa-fé objetiva – desvio produtivo – dano moral configurado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de valores c/c indenização. A autora narra que celebrou contrato de prestação de serviço com a ré para aquisição de pacote de viagem, e que não foi cumprido. Pretende a devolução do valor do negócio e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir o valor pedido. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à fixação da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve, ou não, danos morais passíveis de indenização, decorrente de conduta da empresa ré.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. É de se notar que a documentação acostada aos autos comprova que a recorrente procedeu ao agendamento da data (ID 66232477, 66232478 e 66232479) para desfrutar do pacote de viagem adquirido, mas não conseguiu usufruir dele em razão da ausência de confirmação da data pela empresa ré. Assim, diante do descumprimento contratual e da não solução pela via administrativa, buscou tutelar seus interesses por meio desta ação. O descumprimento do contratado e a ausência de restituição dos valores, mesmo após a empresa ter fixado prazo para a devolução, viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa das consumidoras.
5. Ainda neste sentido, observo que a parte ré não apresentou impugnação específica às alegações da autora nem comprovou a restituição dos valores do pacote de viagem.
6. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A atitude de desídia do requerido quanto a demora excessiva para realizar a restituição dos valores aos autores, mesmo após afirmar que o processo de reembolso seria concluído, impondo a estas, de forma abusiva, obstáculo para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. É de se notar, ainda, a recalcitrância da empresa em não atender às queixas dos consumidores que empreenderam diversos contatos com a empresa para obter a restituição dos valores no termo aprazado.
7. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
8. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é utilizado para a busca e o reconhecimento dos direitos do consumidor.
9. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral à autora e, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 2.000,00, quantia apta a compensar os danos sofridos pela requerente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para a reformar em parte a sentença e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos da citação porque não identificável data específica do evento danoso.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: n/a.